Tribunal: TJDFT
Processo: 0721919-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721919-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA CLEMENTE FILHO AGRAVADO: PLÁSTICA PRIME CLÍNICA MÉDICA LTDA, OLIMPIO CESAR ALENCAR CUNHA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, a agravante argumenta que não possui condições financeiras de arcar com os custos processuais, sem prejuízo do seu sustento e de seus familiares. Afirma que tem como única renda fixa, mensal e recorrente, aquela advinda de sua relação de trabalho com a empresa Works Construções, onde exerce o cargo de Auxiliar Administrativo I, recebendo salário no valor líquido mensal de R$ 3.656,00 (três mil e seiscentos e cinquenta e seis reais). Requer a concessão da tutela de urgência, diante do risco de indeferimento da inicial. Por fim, pede o provimento do agravo para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. No presente caso, consta nos autos que a agravante possui remuneração líquida de R$ 4.290,42 (quatro mil e duzentos e noventa reais e quarenta e dois centavos), realiza o pagamento de aluguel, escola, e despesas ordinárias (ID 126810471). Desse modo, os documentos colacionados são suficientes, em um primeiro momento, para demonstrar a condição financeira da agravante, de modo a corroborar a presunção de hipossuficiência declarada. Diante do exposto, e por não haver nos autos elementos capazes de justificar o indeferimento da gratuidade pleiteada, defiro a antecipação da tutela pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator